Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. INDULTO. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DA PENA REFERENTE AO CRIME COMUM. ADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter indulto ou comutação de pena, com fundamento no Decreto n° 11.846/2023, relativamente a crime não impeditivo. 1.1. Na instância de origem, o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que o apenado ainda não havia cumprido a fração correspondente aos crimes impeditivos e comuns, nos termos do artigo 2o, incisos I a III, e 3o, do Decreto 11.846/23
2. Para a defesa, afigura-se equivocada a compreensão do Juízo singular, ao argumento de que houve o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, bem como das frações necessárias em relação aos crimes comuns
3. Cabe ao Presidente da República, porque inserida no bojo de sua competência privativa, a eleição dos critérios norteadores para o reconhecimento dos benefícios do indulto e da comutação, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, assentado a tese de que a concessão de indulto e comutação de pena deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.
4. A concessão do indulto, nos termos do art. 2o, inciso I, e do art. 9o, parágrafo único, ambos do Decreto 11.846/2023, exige o cumprimento cumulativo de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo e 1/4 (um terço) da pena referente ao crime comum, se não reincidente. No caso, o sentenciado preencheu o requisito objetivo previsto no art. 9o, parágrafo único, do referido Decreto, em relação ao cumprimento de 2/3 do crime impeditivo, e o requisito objetivo previsto no art. 2o, inc. I, do mencionado decreto, quanto ao cumprimento de 1/4 do crime não impeditivo.
5. Recurso conhecido e provido.